Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009538-10.2020
AGRAVANTES: SEBASTIANA MARTINS PEREIRA E OUTROS.
AGRAVADA: CAIXA SEGURADORA S. A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRAZO OFERTADO PARA COMPROVAÇÃO DESATENDIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIANA MARTINS PEREIRA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária De Responsabilidade Obrigacional no 1024548-05.2019.8.11.0041, movida em face da CAIXA SEGURADORA S. A., indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, facultando o pagamento em 03 parcelas iguais e sucessivas.
Em suas razões, os recorrentes buscam a reforma do decisum para que sejam concedidas as benesses da assistência judiciária, eis que demonstrada a hipossuficiência financeira momentânea, com a juntadas das declarações de hipossuficiência.
No mais, discorrem sobre a impossibilidade do pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de suas famílias.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.
Embora oportunizado o prazo para que apresentassem os documentos necessários à comprovação das alegadas hipossuficiências, deixaram transcorrer, in albis, sem qualquer justificativa (Id. 43916026).
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O Art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso monocraticamente.
Por sua vez, o inciso V do citado dispositivo legal, permite dar provimento ao recurso, sem a necessidade de remessa ao Colegiado.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.
Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.
No caso em testilha, a parte se baseia em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica. Aliás, nada foi acrescentado em sede recursal que infirme os fundamentos já insertos na decisão agravada.
Outrossim, embora ofertado o prazo para a juntada de documentos que legitimem o agraciamento do beneplácito, deixaram transcorrer o prazo sem qual justificativa, tal como feito em primeira instância, como bem consignado na própria decisão agrada.
Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de os recorrentes serem patrocinados por advogado particular em nada prejudicar ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.
Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser mantida a decisão de indeferimento.
Dispositivo.
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em razão dos contornos deste julgado, intimem-se os recorrentes para promoverem o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR